Tribunal: TJSP
Processo: 1016332-76.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Inadimplemento
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Cobrança contra Município. Determinada correção monetária pelos índices da tabela de atualização editada por esta Corte. Recurso especial por correção monetária na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E. Acórdão revisto.